Tribunal: TJDFT
Processo: 0731500-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
O agravante requer, em preliminar de seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No despacho de ID 29647598 oportunizei ao recorrente juntar aos autos documentação que atestasse a alegada hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Manifestação do agravante (ID 29987913). É o relatório do necessário. DECIDO. O artigo 4o da Lei n.o 1.060/50 dispunha que, para a concessão da justiça gratuita, bastava a simples afirmação da parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas processuais e com os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, in verbis: Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. Todavia, esclareço que o atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta em seus artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo de diversos dispositivos da Lei 1.060/50, entre eles o seu artigo 4o. Dispõe o artigo 99 do atual Código de Processo Civil acerca do pedido de gratuidade de justiça: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1° Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2° O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3° Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5° Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6° O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7° Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Assim, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante ou indefira a concessão de gratuidade diante de elementos de convicção que atestem a boa condição financeira da parte. Nessa linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de inconformismo contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, pois não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento. 3. Cumpre destacar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, quando ausente a comprovação da hipossuficiência da parte, não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita. 4. Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. 5. É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Ademais, percebeu-se, nesta Corte, a irregularidade no recolhimento do preparo, razão pela qual houve a intimação da parte recorrente para que o referido vício fosse sanado. Apesar disso, mesmo tendo sido regularmente intimada para efetuar o saneamento, a parte não o fez, uma vez que a petição de regularização foi protocolada sem a guia de recolhimento das custas devidas as STJ, apesar de presente o comprovante de pagamento. Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 187 do STJ (É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos), o que leva à deserção do recurso. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.132.940/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/8/2018; AgInt no AREsp 1.207.816/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/6/2018; e AgRg no AREsp 794.865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 8/8/2018. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1812391/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 27/02/2020)(grifei) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte. 3. Na linha dos precedentes desta Corte, a presunção de hipossuficiência que decorre da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível ao juiz exigir a sua comprovação. 4. Impossível ultrapassar as conclusões do acórdão recorrido no tocante à necessidade de comprovação da miserabilidade da parte sem reexaminar a prova dos autos. Incidência da Súmula no 7 do STJ. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (AgInt no REsp 1749799/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019) (grifei) Com efeito, compreendo que tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático onde aquele que pede (autor) deve provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373 do Código de Processo Civil). In casu, o agravante afirma que está desempregado e, para comprovar, junta aos autos, além de outros documentos, extrato bancário que aponta a inexistência de saldo disponível em conta corrente de sua titularidade, referente apenas ao mês de outubro de 2021. Ocorre que, em que pese o arrazoado trazido pelo agravante e a juntada do referido documento, não há como verificar se, de fato, este faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que é impossível avaliar a existência e o fluxo de movimentação financeira mensal na conta bancária. Por outro lado, entendo que a inclusão de seu nome nos órgãos e proteção ao crédito, bem com a existência de ações judiciais em seu desfavor, são situações que não demonstram cabalmente a hipossuficiência alegada. Ressalta-se, ainda, o fato de que o pedido de gratuidade de justiça já foi indeferido anteriormente pelo juiz a quo na fase de conhecimento, decisão esta confirmada definitivamente no julgamento do agravo de instrumento n° 0701298-53.2019.8.07.0000, sendo certo que o agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer alteração posterior em sua condição financeira que justifique a mudança do entendimento anterior, que por ora deve ser prestigiado. Nesse sentido já decidiu se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DO REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 4. Na hipótese, o agravante tem rendimento mensal equivalente a aproximadamente 9 (nove) salários mínimos e não apresenta situação especial que justifique o benefício postulado. Aliás, o próprio noticia possuir gastos mensal bastante abaixo daquela quantia, o que não se coaduna com a alegada hipossuficiência econômica. 5. Sobreleva salientar, ainda, que o tema relativo à gratuidade foi analisado pelo Juízo de origem, quando do recebimento da petição inicial da ação de benefício de previdência complementar, e submetido a esta instância revisora mediante agravo de instrumento, oportunidades em que o pedido do benefício foi indeferido. 6. Ao ressuscitar o tema nas razões de apelação, atentando-se para o fato de que a sentença nada disciplinou sobre o tema, o recorrente sequer alega modificação de situação fática ou jurídica para subsidiar seu pedido, impondo-se, pois, a manutenção da decisão objeto do agravo interno. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1298788, 07005518520198070006, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDA. PEDIDO ESCLARECIMENTOS. POSSIBILIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM FUTURA FASE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. 1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão. 2. O indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça não obsta que, em novo momento processual, seja formulado pleito neste mesmo sentido. Todavia, o deferimento do requerimento posterior é condicionado à demonstração da modificação financeira apta a justificar tal pedido. 3. Embargos de declaração conhecidos apenas para prestar os esclarecimentos supra, não havendo que se falar em atribuição de efeitos infringentes aos mesmos. (Acórdão 1178419, 07198102120188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa forma, ausente acervo probatório capaz de indicar a hipossuficiência econômica alegada, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo. Publique-se.